Tribunal: TJDFT
Processo: 0716551-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO POR FRAUDE. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM MANTIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de dano moral, em face do cancelamento de plano de saúde, sem prévio aviso.
2. Aduz o recorrente que a contratação do plano de saúde do tipo coletivo empresarial foi efetuada de forma fraudulenta, eis que o autor e seus dependentes não possuíam vínculo com a contratante, Fux Tec Construção e Reformas LTDA. Contudo, conforme bem ressaltado na r. sentença, trata-se de falso coletivo por adesão, uma vez que o autor não possuía vínculo com as pessoas jurídicas listadas no art. 9o da RN 195/2009, da ANS, não havendo como se presumir que tenha cometido fraude, a ensejar o cancelamento incontinenti do plano de saúde. Ressalte-se que a má-fé não se presume, devendo ser demonstrada, o que não ocorreu na hipótese.
3. A rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, para ser válida, pressupõe a prévia notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/09 da ANS, ao passo que o art. 1o da Resolução CONSU 19/99 dispõe acerca da obrigatoriedade de disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual aos beneficiários do plano coletivo cancelado, sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência, e a sua inobservância configura o dano moral. Vê-se que o autor, idoso (74 anos), sofreu angústia e frustração ao tomar conhecimento do cancelamento do plano de saúde quando mais dele necessitava, ou seja, por ocasião da necessidade de atendimento médico e realização de exames, mediante a negativa de cobertura, o que inegavelmente caracterizou ofensa a seus direitos da personalidade.
4. A recorrente afirma que a obrigação de informação quanto ao cancelamento é ônus da empresa estipulante. Todavia, há responsabilidade solidária na cadeia de fornecedores, nos termos do art. 18 do CDC.
5. Quanto ao valor fixado, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação da ofendida, o dano e sua extensão, mantém-se o valor de R$ 3.000,00, arbitrado pelo juiz a quo.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.